Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604104-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
25/01/2023
Número: 0604104-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 09/11/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: INADIMPLENTE - Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - IVETE
POLIDORO BIANCATO - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
IVETE POLIDORO BIANCATO (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 IVETE POLIDORO BIANCATO DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43510010
25/01/2023
11:32
Acórdão
Acórdão

Num. 43510010 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315500000042474022
Número do documento: 23012511324315500000042474022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:33:35
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 61.760
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604104-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVETE POLIDORO BIANCATO DEPUTADO ESTADUAL
REQUERENTE: IVETE POLIDORO BIANCATO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2022. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO
NA
APRESENTAÇÃO
DAS
CONTAS.
INTIMAÇÃO
ESPECÍFICA
REGULARMENTE REALIZADA. CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
IMPEDIMENTO
DE
OBTENÇÃO
DE
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL
ATÉ O FINAL DA LEGISLATURA PARA A
QUAL CONCORREU, PERDURÁVEL ATÉ
A EFETIVA PRESTAÇÃO DAS CONTAS.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 30, IV DA LEI
9.504/1997,
80,
I
DA
RES.-TSE
23.607/2019 E DA SÚMULA 42 DO TSE.
1. São consideradas não prestadas as
contas quando não apresentadas no
prazo de 03 (três) dias a contar da
intimação específica prevista 49, § 5º, I a
VII, da Res. TSE nº 23.607/2019.
2. O julgamento das contas como não
prestadas obsta a expedição de certidão
de quitação eleitoral do candidato até o
final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (Res.-
TSE 23.607/2019, art. 80, I e Súmula 42
do TSE).
3.Contas julgadas não prestadas.

Num. 43510010 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315500000042474022
Número do documento: 23012511324315500000042474022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:33:35

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas apresentada por IVETE POLIDORO BIANCATO, filiada ao
PMN, candidata não eleita ao cargo de Deputada Estadual nas eleições de 2.022 (id. 43365518).
Devidamente citada, nos termos do art. 49, §5º, inciso IV e VII combinado com o art. 98, §§ 8º e
9º, inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer manifestação da candidata.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se (id.43414116) pelo julgamento das contas não
prestadas.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Omissão na apresentação das contas
A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma detalhada, todas as
receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados importantes informações a
respeito de quem financiou sua atividade política, bem como da destinação dos recursos.
Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da movimentação financeira da campanha
eleitoral, apontando eventual descompasso com o regramento pertinente às fontes vedadas, aos
gastos proibidos e aos limites impostos, o que se revela ainda mais significativo quando há
financiamento público.
A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa
seara, impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura ético-

Num. 43510010 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315500000042474022
Número do documento: 23012511324315500000042474022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:33:35
moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de sufrágio.
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Ocorre que, no caso em exame, a candidata deixou de cumprir com sua obrigação de prestar
contas relativas às eleições de 2022, em desrespeito ao disposto nos arts. 28 da Lei 9.504/1997 e
49 da Res.-TSE nº 23.607/2019.
Em virtude da omissão, foi intimado para apresentar as contas no prazo de 3 (três) dias, sob pena
de serem as suas contas julgadas não prestadas, nos termos do art. 49, § 5º da Res.-TSE nº
23.607/2019, in verbis:
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-
ão os seguintes procedimentos:
I - a identificação dos omissos será feita em até 3 (três) dias do prazo para prestar contas;
II - mediante integração entre o SPCE e o PJe, com a autuação da informação na classe
processual de Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial, ou
a juntada na respectiva prestação de contas parcial já autuada;
III - a unidade técnica, nos tribunais, e a(o) chefe de cartório, nas zonas eleitorais, instruirão os
autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas
ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas, de fonte vedada e/ou de origem não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo
mural eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça
Eleitoral Eletrônico, para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso
será citada(o) para prestar as contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os
procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta Resolução;
V - a Secretaria Judiciária ou a(o) chefe de cartório na Zona Eleitoral dará vista da prestação de
contas ao Ministério Público, que deverá emitir parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - os autos serão encaminhados à relatora ou ao relator ou à juíza ou ao juiz eleitoral, conforme o
caso;
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, IV) .
§ 6º A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos previstos nos
arts. 98 e seguintes desta Resolução.

Sobre o tema, a jurisprudência do C TSE é remansosa no sentido de que havendo a intimação
válida para apresentação da prestação de contas finais, tendo o candidato se mantido inerte,
impõe-se o julgamento das contas como não prestadas, consoante se infere dos julgados abaixo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. CONTAS

Num. 43510010 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315500000042474022
Número do documento: 23012511324315500000042474022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:33:35
DE CAMPANHA JULGADAS NÃO PRESTADAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. TRANSCURSO
DO PRAZO
SEM
MANIFESTAÇÃO.
JUNTADA.
DOCUMENTO.
FASE
RECURSAL.
PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, manteve-se aresto
unânime do TRE/MA em que se julgaram como não prestadas as contas de campanha do
agravante alusivas ao cargo de vereador nas Eleições 2020.2. Nos processos de ajuste contábil,
incidem os efeitos da preclusão quando o candidato, intimado para se manifestar nos autos,
permanece inerte, deixando decorrer o prazo legal. Essa circunstância obsta juntar documentos a
posteriori e acarreta, por consequência, julgar não prestadas as contas. Precedentes.3. No caso,
extrai-se do aresto a quo que, a despeito de regularmente intimado para sanar a omissão
quanto ao dever constitucional de prestar contas, o candidato quedou-se inerte na fase
oportuna, vindo a juntar documentos de modo intempestivo apenas em sede recursal. Correta,
portanto, a conclusão da Corte de origem quanto ao julgamento das contas como não prestadas.4.
De outra parte, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, os princípios
da proporcionalidade e razoabilidade não se aplicam nos casos de omissão do dever de
prestar contas. Precedentes, destacando-se a PC 0600263-13/DF, Rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE de 15/3/2021.5. Não se vislumbra o alegado dissídio jurisprudencial, haja vista a
ausência de similitude fática entre os arestos confrontados. Nos paradigmas, cuida-se de hipótese
de ausência de apresentação tempestiva dos relatórios financeiros de que trata o art. 50, I, da
Res.-TSE 23.553/2017, ao passo que o caso dos autos diz respeito à completa omissão do dever
de prestar contas no prazo legal.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060037192, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 159, Data 19/08/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
CONTAS NÃO PRESTADAS. INÉRCIA DO CANDIDATO. INTIMAÇÃO POR MEIO DE
ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTS. 52, § 7º, E 101, § 4º, DA RES.–TSE
23.553/2017. OBSERVÂNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL AFASTADO. SÚMULA 28/TSE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático, negou–se seguimento a recurso
especial, mantendo–se aresto unânime do TRE/ES que julgou não prestadas as contas da
agravante alusivas às Eleições 2018, assentando–se que a parte foi regularmente intimada para
apresentar o ajuste contábil final não entregue no prazo ordinário, quedando–se, porém, inerte.2.
Consoante a moldura fática a quo, depois do protocolo do ajuste contábil parcial, intimou–se
pessoalmente a candidata para regularizar sua representação processual, diligência que restou
atendida com a juntada de instrumento procuratório.3. Todavia, diante da omissão em prestar
contas finais no prazo legal, intimou–se novamente a candidata, dessa vez por meio de advogado
constituído nos autos, com a expressa advertência de que eventual inércia acarretaria o
julgamento das contas como não prestadas.4. Desse modo, as disposições dos arts. 52, § 7º, e
101, § 4º, da Res.–TSE 23.553/2017 foram devidamente cumpridas, pois a notificação pessoal de
candidato omisso só é obrigatória se não houver causídico habilitado nos autos, o que, todavia,
não caracteriza a hipótese em exame.5. Não se comprovou dissídio jurisprudencial, porquanto o
paradigma diz respeito a representação eleitoral por divulgação de pesquisa sem prévio registro,
caso que não se assemelha às prestações de contas, regidas por normas próprias. Incidência da
Súmula 28/TSE.6. Agravo interno a que se nega provimento.
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060118651, Acórdão, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 50, Data 19/03/2021, Página 0)

Num. 43510010 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315500000042474022
Número do documento: 23012511324315500000042474022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:33:35
A despeito da específica citação da interessada, não houve a apresentação das contas, como foi
registrado na certidão de id. 43403613.
A Seção de Contas Eleitorais (id. 43391700) juntou aos autos os extratos eletrônicos
encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações relativas ao recebimento de recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, de fonte vedada e/ou de
origem não identificada. No caso, infere-se que a prestadora não recebeu valores a título de
Fundo Partidário ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, tampouco foi verificado
o recebimento de recursos de fonte vedada ou de origem não identificada (RONI).
Dessa forma, não tendo a candidata apresentado a sua prestação de contas, apesar de
devidamente intimada para tal fim, é medida que se impõe a decisão pela não prestação das
contas, nos termos do art. 49, § 5º, VII, da Res.-TSE 23.607/2019, acarretando o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas, conforme determina o art. 80, I da
citada Resolução e a Súmula 42 do TSE.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido
de julgar como NÃO PRESTADAS as contas de IVETE POLIDORO BIANCATO, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Estadual nas eleições de 2022, decretando sua revelia para os fins
do disposto no art. 346 do CPC.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604104-64.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADO: ELEICAO 2022 IVETE POLIDORO
BIANCATO DEPUTADO ESTADUAL - REQUERENTE: IVETE POLIDORO BIANCATO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,

Num. 43510010 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 25/01/2023 11:32:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23012511324315500000042474022
Número do documento: 23012511324315500000042474022
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/01/2023 13:33:35
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 23.01.2023.